Tribunal: STF
Processo: AI 502849
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
 cópia da procuração outorgada aos advogados do agravante, de
traslado imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código
de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento: intempestividade:
não conhecimento.
3. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).